Tribunal: TJDFT
Processo: 0766929-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0766929-22.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZA COELHO MIDLEJ, RODRIGO FREIRE DE MELO ANDRADE BARRETO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo da manutenção de sua subsistência (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Os recorrentes interpuseram o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleitearam pela gratuidade de justiça (ID 40010399). No entanto, verifica-se que: (i) o processo trata de contrato celebrado entre as partes para aquisição de passagens aéreas dos trechos (ida e volta) Brasília/Recife/Fernando de Noronha financiamento para o comparecimento de toda a família à celebração do casamento dos autores; (ii) os comprovantes dos custos referentes ao evento (pousada, decoração, taxa de permanência) perfazem o valor de R$ 10.000,00; bem como, (iii) a autora, nutricionista, e o autor, educador físico, residem na QL 14 do Lago Sul. Os documentos acostados pelos autores (ID 40010400 a 40010403) não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-los de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família, tanto que contrataram advogado particular para atuar na presente demanda. Nesse trilhar, a fim de possibilitar a correta verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, intime-se os recorrentes RODRIGO FREIRE DE MELO ANDRADE BARRETO e LUIZA COELHO MIDLEJ para, no prazo de 48 horas, (i) juntarem ao feito documentos que comprovem de forma robusta a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuarem o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito